Tribunal: CARF
Processo: 11080.734553/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734553/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.685 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
PROLIND INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17, DO ART. 74, DA LEI No
9.430/1996.
DECISÃO
DO
STF
EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
MULTA
ISOLADA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A multa isolada por não homologação de compensação, prevista no § 17, do
Art. 74, da Lei no 9.430/1996, foi considerada inconstitucional em julgamento
com sede em repercussão geral, no Tema 736, pelo Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a Notificação de Lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-99.612,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação e
considerou devida a exação, mantendo a exigência formalizada na Notificação de Lançamento.
Reproduzo o relatório do Acórdão de Primeira Instância, por entender que
reproduz adequadamente os fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734553/2018-71
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734553/2018-71

“Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada, tratada no processo administrativo no 13884.901479/2013-70, cujo despacho
decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000098667003. A multa foi lavrada com
base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A
multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não
homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 283.544,62.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando,
em síntese: sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do processo de compensação;
sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RSç existência do
direito creditório.”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância em 08 de janeiro de
2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 05 de fevereiro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente requer que o presente processo seja
sobrestado, aguardando a decisão definitiva no processo no 13884.901479/2013-70, em que se
discutem os crédito relativos ao IPI, e cujo não reconhecimento teria resultado na não
homologação da compensação da qual resultou a presente autuação.
Também argui a respeito da afetação da presente autuação em razão de
julgamento do Supremo Tribunal Federal de matéria afeta a presente autuação em regime de
repercussão geral.
Apresenta argumentos contra a autuação realizada no processo, acima
identificado, em que se discutem os crédito de IPI.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Por todo o exposto, pugna para que esta Colenda Turma, ante a evidente prejudicialidade da
presente autuação em face da decisão administrativa a ser proferida no julgamento final do
Recurso Voluntário - Processo Administrativo no 13884.901479/2013-70 – determine o
sobrestamento do presente julgamento, a fim de evitar-se decisões conflitantes, suspendendo-se,
de toda forma, a exigibilidade da presente multa isolada ora lançada, nos termos do § 18, do art.
74, da Lei 9.430/1996.
Em caráter sucessivo, pugna pela suspensão do julgamento ante a afetação do objeto da
autuação no regime de repercussão geral do E.STF, em que se discute a inconstitucionalidade da
multa ora lançada.
Também em caráter sucessivo, acaso não determinado a suspensão ou o sobrestamento do
presente julgamento até decisão final nos autos do Processo Administrativo no
13884.901479/2013-70, requer o recebimento do Recurso Voluntário para que seja cancelada a
multa isolada de 50 %, lançada com base no § 17, do art. 74, da Lei 9.430/1996, ante a
suficiência de direito creditório a amparar as compensações não homologadas.
Por fim, tendo em vista o princípio da economia processual, acaso julgado o mérito do direito
creditório, pugna pelo aproveitamento das provas emprestadas já produzidas no Processo
Administrativo no 13884.901479/2013-70, nos termos em que autorizado pelo Código de Processo
Civil, que orienta, supletivamente, o presente processo.”
Este é o Relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734553/2018-71

Em que pese a correção da Decisão de Primeira Instância em não conhecer
impugnação com base em alegações de ilegalidade ou de inconstitucionalidade da normativa
tributária, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo
74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em julgamento com sede em repercussão geral,
relativo ao tema 736, conforme dispositivo do Acórdão que reproduzo a seguir:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a Presidência da Senhora Ministra
Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade
de votos, apreciando o tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e
negar-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o
atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do voto reajustado
do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o
Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em
que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator).
Brasília, 20 de março de 2023.
Ministro EDSON FACHIN
Relator”
Este resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública, nos
termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-A, da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, conforme transcrevemos abaixo, considerou ilegais as IN SRF no 247/2002 e
404/2004.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer
contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou
administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou
pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências,
quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no
13.874, de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A
desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei,
observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive
para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de indébito
administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos
e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de
tributos, aos serviços médicos oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734553/2018-71

A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do CARF
– RICARF, também vincula a observação das decisões em sede de Recursos Repetitivos, dos
Tribunais Superiores, conforme destacamos pela reprodução do § 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Em razão da decisão do STF com sede em repercussão geral, e considerando a
inconstitucionalidade do dispositivo que dá a fundamentação legal à Notificação de Lançamento
combatida, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de cancelar a Notificação
de Lançamento que teve como fundamentação legal o § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 508
DF CARF MF
Original